Tribunal: TJMT
Processo: 0027257-95.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027257-95.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIANE PEREIRA GOMES - CPF: 032.512.491-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON DEODATO DA SILVA - CPF: 037.837.241-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LATROCÍNIO
TENTADO
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL IMPUTADO
À
APELAD
A
NA DENÚNCIA
.
INACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
ANIMUS FURANDI NÃO COMPROVADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pelo conjunto probatório que a motivação do crime foi

patrimonial,
é
inviável o acolhimento da tese de crime de latrocínio tentado ou roubo qualificado, sendo imperativa a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para lesão corporal leve
com a consequente extinção da punibilidade pela decadência do prazo de representação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0027257-95.2017.8.11.0042
,
que desclassificou o crime de latrocínio tentado (
157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
)
imputado à apelada
para
o delito de
lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal)
e
julg
ou

extinta

a punibilidade

de

Valdiane
Pereira Gomes

em razão da decadência do
prazo de representação da vítima.

O Ministério P
úblico, nas razões
que estão
no ID
223066695
, pugna
pela reforma da
aludida
sentença
, com a
condena
ção de
Valdiane
pelo
crime

descrito

no
art. 1
57
,
§ 3º, c/c art.
14, II do Código Penal
, sustentando que existem provas suficientes para tanto.

A apelada
,
nas
contrar
razões
vistas
no ID
223066698
, requer
o
desprovi
mento

d
o
recurso
ministerial,
com a manutenção da sentença
tal como prolatada
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer constante no ID
233522196
, opina pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
223065189
, p.
1/2
, narra
os fatos desta forma
:

[...]

No dia 22/07/2017, por volta das 22h40min, na Rua 27, bairro Três Barras, nesta Capital, a denunciada VALDIANE PEREIRA GOMES, em conluio com seu comparsa não identificado, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça e violência à pessoa exercida com emprego de arma branca - faca, valores em espécie e aparelho celular de propriedade da vítima Gilson Deodato da Silva, cuja ação violenta somente não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, no dia e hora do fato, a vítima se encontrava em uma festa junina localizada nas proximidades da Base da Polícia Militar quando, em determinado momento se deslocou até uma casa em construção para fazer sua necessidade fisiológica.

Ato contínuo, a vítima deparou com a denunciada e seu comparsa que deslocaram na direção dela com a intenção de subtrair dinheiro e aparelho celular, momento em que o comparsa da denunciada a segurou enquanto a denunciada desferiu golpes de faca na região do abdômen.

Em seguida, a vítima conseguiu se
desvincilhar
da denunciada e seu comparsa em busca de socorro, instante em que comunicou os fatos à polícia.

Diante das lesões sofridas a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

Em razão disso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia para providências.

A faca utilizada no evento delitivo foi devidamente apreendida às IP-fl. 11.

Perante a Autoridade Policial, a denunciada disse que acreditava que a intenção da vítima era de lhe estuprar, oportunidade em que desferiu os golpes de faca contra ela (IP-fl. 5/6).

Como nota-se, a denunciada VALDIANE e seu comparsa

tentaram ceifar a vida da vítima Gilson para o êxito da empreitada criminosa, entretanto, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes o fato não se consumou.
[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
223065189
, p.
4
); boletim de ocorrência
(ID 223065189, p.
1
4)
;
termo de exibição e apreensão
(ID 223065189, p.
16
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva atribuída
à
apelado, como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência d
a
apelad
a
para a prática do crime em apuração.

Como se sabe, o
fato típico descrito no art. 157, § 3° do Código Penal menciona as hipóteses de resultado lesão corporal grave (i) decorrente da violência exercida pelo agente com dolo ou culpa, bem como morte e (
ii
) devido à ação violenta do acusado, de forma que em tais casos há que ficar demonstrado, além do
animus
furandi
, o desígnio do agressor em ceifar a vida da vítima ou ao menos que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado morte.

Entretanto
, durante a persecução penal foram reunid
a
s apenas suposições e indícios de que
a
apelad
a
teria
praticado
o crime narrado na denúncia porque, aparentemente,
embora a vítima tenha sustentado em juízo que
Valdiane
tentou lhe assaltar e por isso desferiu golpes de faca em seu abdome, a sua versão não foi comprovada
de forma indene de dúvidas sob o crivo do contraditório, principalmente porque nenhum objeto (celular e dinheiro) foi apreendido com a vítima e/ou no local do crime
, não havendo, portanto, sequer indícios da existência de
animus
furandi
.

Com efeito, o

o
fendido Gilson Deodato da Silva
,
ouvido somente na fase
inquisitorial,

afirmou que
Valdiane
e um outro rapaz
tentaram lhe
roubar o celular e uma
quantia em dinheiro
, tendo, o homem não identificado lhe segurado para que a ofendida lhe desferisse golpes de faca, veja-se:

[...]
Que no dia do ocorrido, por volta das 22h40min, estava em uma festividade junina no Bairro Três Barras, nesta urbe, nas proximidades da base da polícia militar; que estava ingerindo bebida alcóolica, cerveja, quando em dado momento foi fazer necessidade fisiológica em uma casa em construção, quando deparou com uma mulher e um homem, que os conhecem de vista, momento em que ambos foram em sua direção para tomar o seu dinheiro e celular e alega que o homem
lhe segurou enquanto a mulher desferiu golpes de faca que atingiu o seu
abdomem
; que saiu correndo em busca de socorro e foi em direção a base da PM; que estava perdendo muito sangue e fraco e desmaiou; que foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Pronto Socorro; que a suspeita foi detida
[...]

Em sentido oposto,
Valdiane
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, apresentou a mesma narrativa, no sentido de que foi consumir drogas juntamente com Gilson e quando ele estava sob o efeito do entorpecente, tentou lhe estuprar, razão pela qual, para se defender, lhe desferiu os golpes de faca, in
verbis
:

Juíza: Esse fato aconteceu,
Valdiane
? Você praticou essa tentativa de roubo?

Valdiane
: Olha, doutora, eu não fiz roubo nenhum. Tanto é que eu e ele, a gente era usuário. Eu era usuária na época e ele também.

Juíza: Ele quem? O Gilson?

Valdiane
: O Gilson era usuário, sim. (...) Então a gente foi fazer uso de entorpecente, só que eu já tinha ouvido que ele já tinha feito isso com uma menina uma vez, de tentar estuprar ela. (...) Ele veio
pra
cima de mim e eu me defendi.

Juíza: Esclarece melhor. Vocês foram para um lugar ermo, um lugar escondido para usar droga?

Valdiane
: Essa casa abandonada, a gente foi lá usar. A gente entrou junto, eu não entrei depois
pra

roubar nada. A gente entrou junto (...). Tanto é que eu me entreguei. O policial pode ser que não lembre, mas eu me entreguei na hora. A viatura chegou e eu fiquei junto lá, eu não saí correndo, eu não fugi. (...) Eu simplesmente me defendi dele.

Juíza: Ele tentou violentar você sexualmente?

Valdiane
: Ele tirou o órgão genital dele
pra
fora (...).

Juíza: Explica
pra
gente, porque a gente não estava lá.

Valdiane
: Foi assim,
tava
tendo uma festa junina, e a gente falou “vamos usar droga”, e eu fui com ele lá. (...) Entramos dentro da casa abandonada juntos, entendeu? Juntos. E aí ele tirou o órgão dele
pra
fora e veio
pra
cima de mim, só que como eu estava com uma faca – nessa época a gente sempre anda com alguma coisa –, eu simplesmente me defendi dele, e aí ele saiu correndo. E quando chamaram a polícia, eu fiquei lá.
[...]

A corroborar a narrativa da apelada, d
estaca-se

que inexiste no processo Termo de Avaliação,

de Apreensão, ou qualquer comprovante da própria existência do aparelho

celular que a vítima alegou ter sido objeto da suposta tentativa de subtração
, tampouco do numerário em dinheiro.

Além disso, a testemunha policial militar
Elder Rodrigo da Silva
,
que atendeu a ocorrência
, em juízo afirmou
não se recordar com detalhes do ocorrido,
relatando que as partes envolvidas apresentaram versões diferentes
:
Gilson
, no sentido de que foi vítima de um possível crime patrimonial, e
Valdiane
, de que se defendeu de uma tentativa de estupro.

Como se viu, existem duas versões narradas nos autos. A primeira, sustentada pela vítima apenas na fase extrajudicial, de que a apelada e um rapaz teriam subtraído seu aparelho celular e uma
quantia em dinheiro
e, após, a
apelada
teria desferido vários golpes de faca em seu abdômen. Por outro lado,
Valdiane
, nas duas oportunidades em que foi ouvida, afirmou, categoricamente, que deu as facadas no ofendido para se defender de um possível crime de estupro.

Não há,
portanto
, certeza
inequívoca
de como os fatos realmente ocorreram
, n
ão obstante a palavra da vítima, como é de conhecimento geral, seja forte elemento de convicção em crimes que ocorrem na clandestinidade, na hipótese, deve ser analisada com reservas, pois, como visto, não foi corroborada em juízo, sendo o depoimento extrajudicial da vítima, por si só, insuficiente para sustentar a condenação da apelada pelo delito imputado na denúncia.

Além do mais, as provas amealhadas não descartam a versão dos fatos apresentada pela
apelada
. Afinal, como visto, ela permaneceu no local esperando
a
chegada da polícia; confessou que desferiu os golpes de arma branca na vítima para se defender;

nenhum objeto pertencente ao ofendido foi encontrado em poder
de
Valdiane
e, por fim, não há testemunhas oculares dos fatos.

Vê-se, portanto, que a versão apresentada pelo apelante em relação
à
apelad
a

é frágil, porquanto
não foi corroborada pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, pois, suficiente para alicerçar um decreto condenatório
nos termos da denúncia
, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pel
a
prolator
a
da sentença
,
no
sentido de que

há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas quanto ao crime de lesão corporal, eis que, conforme bem consignou a autoridade judiciária
:

[...]
após os fatos narrados na denúncia, o ofendido foi levado para o pronto-socorro para ser atendido e foi posteriormente confeccionado o laudo pericial de lesões corporais, o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou saúde do ofendido, com o uso de instrumento perfuro cortante”. Entretanto, não há nos autos Laudo Complementar capaz de identificar se a lesão sofrida pela vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, de modo que deve ser operada a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal leve.
[...]

Em situação análoga, quando não comprovado o intento do agressor de subtrair qualquer bem da vítima, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a desclassificação do crime é a medida acertada, consoante se depreende do aresto abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA – LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NO CRIME DE PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE QUANTO À SUBTRAÇÃO DA RES ALIENA ET MOBILIS – ESPECIALIDADE INOCORRENTE – CRIME CONTRA A VIDA – HOMINIS EXCIDIUM RESIDUE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se não ficou provado que o recorrido ceifou a vida da vítima com o objetivo de subtrair-lhe os bens, ou ainda que após matá-lo o despojou de algum pertence, não resta caracterizado o crime de latrocínio.
Nesses casos, a desclassificação é medida que se impõe, ficando a cargo do Tribunal do Júri a competência para o julgamento do feito

(N.U 1015700-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LATROCÍNIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – CONDUTA QUE CONFIGURA DELITO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PRONÚNCIA DO CORRÉU – IMPOSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
INOVAÇÃO FÁTICA – INOCORRÊNCIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSEÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – MOTIVO DO CRIME NÃO ESCLARECIDO – QUALIFICADORA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível proceder à condenação dos acusados por crime de latrocínio quando não ficar demonstrado nos autos a intenção do autor em subtrair bem da vítima.

Não há como pronunciar o corréu quando as provas produzidas não demonstrarem de forma indene de dúvidas que ele agiu dolosamente para contribuir com a prática delitiva.

O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação legal contida nela, e é plenamente possível o magistrado promover a desclassificação do delito sem ensejar a ocorrência de violação a princípio da correlação.

É inviável a desclassificação do delito de homicídio para o previsto no art. 129 do Código Penal quando demonstrado no decorrer do processo indícios do animus necandi na conduta do réu.

A forma qualificada do crime de homicídio por motivo fútil deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime.

Não há falar em excesso de prazo quando o feito tramita em tempo razoável e proporcional a complexidade dos fatos, sobretudo em casos em que o apelante fugiu do distrito da culpa.

(N.U 0004745-94.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

Destarte,
considerando que a
ação penal
para o delito de lesão corporal simples
se
procede mediante
r
epresentação e que
já
ultrapassado o prazo de seis meses da data dos fatos sem a
r
epresentação criminal da vítima,
escorreita a
extinção da punibilidade de
Valdiane
Pereira Gomes pela decadência, nos termos dos
art
s
.
103 e 107, IV, do Código Pena
l.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inal
t
erada
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024